Tribunal: STF
Processo: Rcl 82748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por A. L. M. D. contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com a Súmula Vinculante 14.



    No agravo, a defesa técnica afirma que requereu a sua habilitação nos autos do processo em que houve a representação pela prisão da parte agravante. 



    Aduz que, passados 22 dias, não tem qualquer informação sobre o que levou à prisão da parte agravante, sem a sua habilitação nos autos.



    Diante disso, requer:



    [...] que o acesso aos autos originários já produzidos sejam concedidos, nos termos da Súmula Vinculante n º 14 do STF, em sede de liminar, facultado à V. Exa. requerer os autos originais, se necessário (doc. 1, p. 5).



    Nesse contexto, converti o julgamento do agravo regimental em diligência para requisitar informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE a respeito do que foi alegado pela parte reclamante na petição inicial e, notadamente, sobre o pedido de acesso aos autos do Processo 0201209-88.2025.8.06.0167 e à observância da Súmula Vinculante 14.



    Em suas informações, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE comunica que, em 22/8/2025, determinou a habilitação da defesa técnica parte reclamante, bem como determinou o apensamento do processo relativo à representação por prisão preventiva dos investigados/indiciados no inquérito policial.



    Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:



    Trata-se de informações prestadas em atenção à requisição oriunda do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Ministro Cristiano Zanin, nos autos do AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 82.748 CEARÁ, em que figura como agravante A.L.M.D. 



    As informações solicitadas referem-se ao inquérito policial n.º 0201209-88.2025, instaurado para investigar o homicídio de Francisco Marcilei Ferreira Lima, epíteto "Banguelão". 



    O referido inquérito foi protocolado no sistema SAJ em 25 de maio de 2025, às 15h:09min (fls. 01/74), ocasião em que a Autoridade Policial requereu prazo para a realização de diligências complementares, com vistas à finalização do procedimento investigatório. 



    Os autos foram conclusos em 26.05.2025 e, na mesma data, foi proferido despacho determinando a inclusão da tarja de sigilo externo e a remessa dos autos ao Ministério Público. 



    No dia 28 de maio de 2025, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à dilação do prazo para a conclusão do inquérito em 90 (noventa) dias (fl. 77). 



    Os autos foram novamente conclusos em 29 de maio de 2025. 



    Em 11 de junho de 2025, o MM Juiz em respondência por esta unidade judiciária proferiu despacho acolhendo o requerimento ministerial, determinando a devolução dos autos à Delegacia de Polícia Civil para que, no prazo de 90 (noventa) dias, fossem realizadas as diligências ulteriores (fl. 79). 



    Em 29 de julho de 2025, o advogado Allan de Carvalho Cisne, OAB/CE n.º 51140, apresentou requerimento de habilitação à fl. 82, ocasião que os autos foram conclusos para decisão interlocutória. 



    Posteriormente, em 12 de agosto de 2025, a Autoridade Policial apresentou aditamento às informações do inquérito, bem como relatório final. 



    No dia seguinte (13.08.25), foi proferido despacho determinando a abertura de vistas ao Ministério Público. 



    Em 20 de agosto de 2025, a defesa do indiciado [A.L.M.D.] protocolou petição intermediária requerendo a revogação da prisão preventiva ou permissão para saída temporária (fls. 109/112). Na mesma data, os autos foram feitos conclusos. 



    Em 22 de agosto de 2025, proferi despacho determinando a habilitação do advogado constituído pelo indiciado [A.L.M.D.], bem como determinei o apensamento do processo relativo à representação por prisão preventiva dos investigados/indiciados neste inquérito policial. Na mesma oportunidade, determinei que o Ministério Público, no prazo de 02 (dois) dias, se manifestasse sobre o pedido formulado às fls. 109/112. 



    Ainda em 22 de agosto de 2025, o processo 0201210-73.2025.8.06.0167 foi devidamente apensado ao presente inquérito. 



    Na presente data (26.08.2025), restou certificado a habilitação do advogado Alan de Carvalho Cisne nos autos (fl. 123). 



    Registre-se, ademais, que em 21 de agosto de 2025, às 20h, foi remetido malote digital a esta unidade judiciária, requerendo informações urgentes. O malote foi recebido e lido na data de hoje (26.08.2025), sendo imediatamente juntado aos autos. 



    Expostas tais informações, espera-se que estejam esclarecidos os elementos acerca das questões, pondo-me, desde já a disposição de Vossa Excelência para os acréscimos que entender pertinentes. 



    Esclareço, por fim, que as peças do processo poderão ser acessadas por meio de senha de disponibilizada em anexo (doc. 17, pp. 2-4).



    Verifica-se, portanto, a superveniente perda de objeto da presente reclamação constitucional, que buscava acesso aos autos do Processo n. 0201209-88.2025.8.06.0167.



    Ante o exposto, julgo prejudicado este agravo regimental (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator